Tribunal: STF
Processo: RHC 97182
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - AUSÊNCIA 
   VOLUNTÁRIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARTE DA 
   SESSÃO DE JULGAMENTO DA CAUSA PENAL PERANTE O CONSELHO ESPECIAL 
   DE JUSTIÇA - NULIDADE CUJA ARGÜIÇÃO APENAS INTERESSARIA AO ÓRGÃO 
   DA ACUSAÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DO RÉU 
   - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE OUTRAS NULIDADES PROCESSUAIS - 
   DECISÃO INCOMPLETA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DEIXOU DE 
   EXAMINAR A ALEGADA OCORRÊNCIA DE OUTRAS NULIDADES PROCESSUAIS 
   SUSCITADAS PELO IMPETRANTE - DETERMINAÇÃO PARA QUE ESSA ALTA 
   CORTE JUDICIÁRIA JULGUE, COMO ENTENDER DE DIREITO, REFERIDAS 
   ARGÜIÇÕES DE NULIDADE - RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE 
   PROVIDO.
- A voluntária ausência do representante do Ministério Público em parte da sessão de julgamento não gera, só 
   por si, a nulidade dos atos nela realizados, especialmente se, de 
   tal ausência, não resultar qualquer prejuízo ao réu, eis que este 
   não pode invocar, como causa de invalidação processual, nulidade, 
   que, se existente, derivaria de exigência formal cuja observância 
   interessa, unicamente, à parte contrária, que é o órgão da 
   acusação penal (CPPM, art. 501, "in fine"). 
- A falta de apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de todos os 
   fundamentos subjacentes à impetração do "habeas corpus", desde 
   que relevantes e essenciais à resolução da controvérsia, 
   compromete o julgamento realizado.
É que a resposta jurisdicional incompleta configura, quando ocorrente, 
   transgressão ao postulado constitucional que garante o direito à 
   jurisdição a qualquer pessoa que disponha, para tanto, de 
   legítimo interesse.